Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. 1/2 (METADE). FRAÇÃO IDÔNEA.
I - Se o agente contava com 18 (dezoito) anos de idade na data do furto, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito da repercussão geral (RE 597270).
II - Em se tratando de furto qualificado e considerando que o prejuízo causado para a vítima ultrapassou o mero pequeno valor da coisa, porquanto teve que reparar o vidro quebrado do veículo, de cujo interior foram subtraídos os bens, adequada a fração de 1/2 (metade) em razão do privilégio.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.